Tribunal: TJMT
Processo: 1021332-57.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021332-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (AGRAVANTE), KIGRAOS AGROMODAL LTDA - EPP - CNPJ: 14.101.500/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO SADI RAMOS BARROSO - CPF: 185.184.510-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – EXTINÇÃO DA DEMANDA APENAS EM RELAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL – NOVAÇÃO QUE NÃO ATINGE OS AVALISTAS – RESP N. 1.333.349/SP (TEMA 885) – DISTINÇÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante a tese fixada no paradigma REsp n. 1.333.349/SP,
Tema 885
,
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º,
caput
, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59,
caput
, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005”
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Ricardo de Moraes Carvalho, com fundamento no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, contra a parte da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial da Agravante, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 885), com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil. (id 191375155).

O Agravante alega, em síntese, que
“há distinção inequívoca entre a matéria apresentada no recurso excepcional e aquela tratada no Acórdão do REsp n. 1.333.349/SP analisado em regime de recursão geral, e o aresto recorrido não está em conformidade com a orientação do STJ, a demandar a provimento do presente recurso para dar seguimento ao Recurso Especial”.

Assevera que
“o REsp n. 1.333.349/SP, que deu origem ao Tema 885, discutia-se a possibilidade de suspensão ou extinção das execuções ajuizadas contra coobrigados e devedores solidários, com base, unicamente, no deferimento do processamento da recuperação judicial do devedor principal, frente ao art. 6º, caput, (período de blindagem), ao art. 52, III, e 59, todos da Lei 11.101/2005”.

Sustenta que
“ao contrário daquele caso analisado no REsp 1.333.349-SP pelo STJ, este se discute a suspensão da execução movida contra COOBRIGADO QUE TAMBÉM ESTÁ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, na qualidade de produtor rural, e frente a novação sui generis resultado da homologação, ante a aprovação do plano de recuperação judicial, que contempla o pagamento do crédito perseguido nos autos, à luz dos artigos 6º, 49,
caput
, 59, §1º, e 61, §2º, da Lei 11.101/2005”.

Afirma que
“no caso analisado no REsp 1.333.349-SP, requereu-se a extinção da execução em face do coobrigado avalista da obrigação contraída pela empresa em recuperação judicial. Diferentemente, no presente caso, requereu-se a suspensão da execução em face do coobrigado avalista da obrigação, por estar ele próprio em recuperação judicial, não apenas a devedora principal avalizada”.

Aduz que
“a Corte Superior já se posicionou no sentido que os créditos derivados da garantia cambial (aval) prestado pelo Recuperando em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, submetem-se ao disposto no art. 49 da Lei nº 11.101/2005”.

Requer o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão agravada, a fim de dar seguimento ao Recurso Especial.

Recurso tempestivo (id 197094670).

Contrarrazões no id 201239693.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intime-se. Cumpra-se.

V O T O

Desa. Maria Erotides Kneip:

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que
negar seguimento a Recurso Especial
interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos, ou que determinar o seu sobrestamento, ante a pendência de julgamento da controvérsia de caráter repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto.

Conforme relatado, o
Agravante alega, em síntese, que
“há distinção inequívoca entre a matéria apresentada no recurso excepcional e aquela tratada no Acórdão do REsp n. 1.333.349/SP analisado em regime de recursão geral, e o aresto recorrido não está em conformidade com a orientação do STJ, a demandar a provimento do presente recurso para dar seguimento ao Recurso Especial”.

Assevera que
“o REsp n. 1.333.349/SP, que deu origem ao Tema 885, discutia-se a possibilidade de suspensão ou extinção das execuções ajuizadas contra coobrigados e devedores solidários, com base, unicamente, no deferimento do processamento da recuperação judicial do devedor principal, frente ao art. 6º,
caput
, (período de blindagem), ao art. 52, III, e 59, todos da Lei 11.101/2005”.

Sustenta que
“ao contrário daquele caso analisado no REsp 1.333.349-SP pelo STJ, este se discute a suspensão da execução movida contra COOBRIGADO QUE TAMBÉM ESTÁ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, na qualidade de produtor rural, e frente a novação sui generis resultado da homologação, ante a aprovação do plano de recuperação judicial, que contempla o pagamento do crédito perseguido nos autos, à luz dos artigos 6º, 49,
caput
, 59, §1º, e 61, §2º, da Lei 11.101/2005”.

Afirma que
“no caso analisado no REsp 1.333.349-SP, requereu-se a extinção da execução em face do coobrigado avalista da obrigação contraída pela empresa em recuperação judicial. Diferentemente, no presente caso, requereu-se a suspensão da execução em face do coobrigado avalista da obrigação, por estar ele próprio em recuperação judicial, não apenas a devedora principal avalizada”.

Aduz que
“a Corte Superior já se posicionou no sentido que os créditos derivados da garantia cambial (aval) prestado pelo Recuperando em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, submetem-se ao disposto no art. 49 da Lei nº 11.101/2005”.

No entanto, depreende-se do acórdão objeto do Recurso Especial que a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial
, suspendeu o processo em face do avalista Ricardo, proibindo a constrição e a expropriação de valores e bens de sua propriedade
.

Concluiu-se, assim, que
“uma vez concedida a recuperação judicial do devedor principal, não há vedação ao prosseguimento das ações e execuções propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. (id 172913176 - Pág. 5)

Ainda que o Agravante assevere que apesar de ser coobrigado, também está em recuperação judicial, na qualidade de produtor rural, tal assertiva não é suficiente para afastar a aplicação do Tema 885 da sistemática de repercussão geral, pois a devedora principal e recuperanda é a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado, e não o ora Agravante.

Quanto aos demais pontos,
diversamente do que expõe a Agravante, o aresto está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. DECRETADA A FALÊNCIA SOMENTE COM RELAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL. MANUTENÇÃO DO FEITO EXECUTIVO EM FACE DOS DEMAIS DEVEDORES COOBRIGADOS. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal a quo consignou: ‘Sob esse prisma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça- STJ se firmou no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, consoante entendimento exarado no REsp nº 1.333.349-SP, julgado sobre o rito dos recursos repetitivos e posteriormente consolidado no enunciado da Súmula 581 da referida Corte Superior. (...)

2. Entendeu o acórdão recorrido que, no caso dos autos, considerando que se decretou falência somente com relação à devedora principal pelo Juízo da Vara de Falências e Concordatas de Vitória- ES, não há falar em extinção da execução quanto aos fiadores coobrigados, já que estes respondem solidariamente pelo débito.

(...)

5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que ‘a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória’ (Súmula 581/STJ)
. (...)

7. Agravo Interno não provido”. (AgInt no AREsp n. 2.267.020/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023). [g.n.]

Dessa forma, verifica-se que o Agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora impugnada, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, em aplicação do Tema 885/STJ.

Ante o exposto,
nego provimento
a
o Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024